Tribunal: TJDFT
Processo: 0718800-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos primados da ampla defesa e contraditório, faculto ao agravante manifestar-se quanto à preliminar arguida em contrarrazões e no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403